Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012765-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JOHNSON JOSE DE QUEIROZ - CPF: 406.571.831-72 (EMBARGADO), POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.436.042/0002-50 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Sucumbência mínima. Art. 86, parágrafo único, do cpc. Possibilidade de aplicação. Caso concreto. Necessidade de apuração do excesso. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado, determinando o envio dos autos à contadoria para novos cálculos e reconhecendo, em tese, a possibilidade de condenação da embargante em honorários de sucumbência sobre o excesso de execução.

A embargante alega omissão no acórdão, que não se manifestou sobre a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata da sucumbência mínima, o que afastaria sua condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia do recurso cinge-se em verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a tese da sucumbência mínima, levantada pela embargante nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Como ainda não foram realizados os cálculos, não há como se reconhecer que o excesso de execução representa valor ínfimo em relação ao valor exequendo.

5. As alegações do embargante, sob o pretexto de omissão, visam, na verdade, à rediscussão do mérito do acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O mero inconformismo da parte não autoriza a interposição deste recurso.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por POLIMPORT – COMERCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1012765-32.2025.8.11.0000, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargado JOHNSON JOSÉ DE QUEIROZ, para cassar a decisão recorrida e determinar o envio dos autos à contadoria para a realização dos cálculos, nos termos estabelecidos no acórdão, reconhecendo, ainda, que verificado o excesso de execução, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para condenar o agravado/exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso reconhecido (cf. Id. no 305339386).

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sustenta que, mesmo que se reconheça a existência de excesso de execução, este corresponderia a parcela mínima do valor total em discussão, o que imporia a aplicação da regra da sucumbência mínima, afastando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se que eventual excesso de execução corresponde a parcela mínima do valor discutido, afastando-se a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Pugna, ainda, pelo prequestionamento expresso dos arts. 86, parágrafo único, e 489, §1o, IV, do CPC (cf. Id. no 307738882).

Em contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 309133389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, que trata da sucumbência mínima.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que não assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o acórdão, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, reconheceu a provável existência de excesso de execução e determinou a remessa dos autos à contadoria para a realização de novos cálculos, estabelecendo que “verificado o excesso de execução deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para condenar o agravado/exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso reconhecido”.

A embargante afirma que mesmo que se reconhecesse algum excesso de execução, este corresponderia a parcela mínima do valor total executado, o que atrairia a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contudo, como ainda não foram realizados os cálculos, não há como se reconhecer que o excesso de execução representa valor ínfimo em relação ao valor exequendo.

Portanto, por corolário lógico que, caso verificado que o excesso de execução representa valor ínfimo com relação à quantia correta a ser executada, pode o Magistrado de Origem aplicar a inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025